Tribunal: TJPA
Processo: 0822606-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822606-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. A. P., JARILA REGINA MENDES DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE TERAPIAS (MÉTODO ABA). TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO. CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Unimed Belém contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo ordem de bloqueio de valores (R$ 13.001,72) via SISBAJUD.

A controvérsia originou-se no cumprimento de sentença que determinou o reembolso de terapias multidisciplinares para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitados à tabela da operadora.

A agravante sustenta a nulidade do cumprimento de sentença por iliquidez do título, arguindo a necessidade de prévia fase de liquidação por arbitramento, além de alegar violação ao princípio da colegialidade face ao julgamento monocrático.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:
(i) saber se o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento ofende o princípio da colegialidade; e
(ii) determinar se o título executivo judicial que fixa reembolso com base em tabela de preços da própria operadora exige liquidação prévia ou se pode ser executado mediante simples cálculos aritméticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo nos arts. 932, IV e V, do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, sendo medida que visa a celeridade processual em matérias com entendimento jurisprudencial dominante.

Eventual nulidade da decisão monocrática é superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de Agravo Interno, garantindo-se o esgotamento da jurisdição.

A liquidação de sentença é dispensável quando a apuração do valor devido depende apenas de cálculo aritmético, conforme autoriza o art. 509, § 2º, do CPC.

No caso, a liquidez foi alcançada quando a própria Unimed apresentou, nos autos, a tabela de preços contratados (R$ 60,00 por sessão), permitindo a apuração do
quantum debeatur
pela simples multiplicação das sessões comprovadas pelos valores unitários.

Configura-se a preclusão quando a parte executada, devidamente intimada para pagar ou impugnar os cálculos, deixa transcorrer o prazo
in albis
, vindo a alegar iliquidez apenas após a efetivação de bloqueio judicial.

A conduta da operadora de fornecer os parâmetros de cálculo e, posteriormente, alegar a necessidade de liquidação formal constitui comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando o princípio da boa-fé objetiva processual.

O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD é medida legítima e preferencial na ordem de penhora para garantir a satisfação do crédito exequendo diante do inadimplemento voluntário (arts. 835, I, e 854 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante não ofende o princípio da colegialidade, máxime quando a matéria é submetida ao Plenário em sede de agravo interno. 2. É dispensável a liquidação de sentença quando o valor do reembolso de despesas médicas pode ser aferido por simples cálculo aritmético baseado em tabelas de preços fornecidas pela própria operadora de saúde. 3. A alegação de iliquidez de título judicial após a inércia da parte na fase de impugnação e a apresentação anterior de parâmetros de cálculo viola a boa-fé objetiva e o princípio da proibição do comportamento contraditório.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, § 2º; 523, § 3º; 525; 783; 835, I; 854; 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1182789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.05.2021; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.09.2011; TJ-RJ, AI 0083953-22.2021.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 24.03.2022; TJDFT, AC 0701223-35.2020.8.07.0014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 09.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822606-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: A. A. P., menor impúbere, representado por sua genitora, JARILA REGINA MENDES DE ASSUNÇÃO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 31717211

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de Id. 31717211, de minha relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela operadora, mantendo a decisão interlocutória do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

O recurso originário (
Agravo de Instrumento
) insurgia-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0834258-45.2019.8.14.0301,
que deferiu o bloqueio de valores em sede de cumprimento de sentença, antes da devida liquidação da obrigação imposta à operadora de plano de saúde
.

Narra a inicial que
A. A. P.,
menor impúbere, mantém vínculo contratual de assistência de saúde com a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, desde a data de 14 de março de 2014, na condição de dependente de seu pai (
ANDERSON CARDOSO PANTOJA)
.

Alega que foi diagnosticado como portador de
Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID 10 F84.0
, apresentando comprometimentos no desenvolvimento neuropsicomotor e diversas dificuldades qualitativas no que concerne a interação social, na comunicação / linguagem e alguns comportamentos repetitivos e de interesses restritos.

Relata ter iniciado diversas intervenções como sessões de terapia comportamental coordenada por psicólogas capacitadas em análise do comportamento aplicada (ABA), fonoaudióloga com formação e experiência em TEA, terapia ocupacional / integração sensorial também com conhecimento em atender criança autista e atividade física adaptada com profissional qualificada.

Afirma que, por diversas vezes os responsáveis legais do Primeiro Demandante tentaram conseguir profissionais com especialidade/formação no atendimento com crianças com TEA e credenciados com a empresa Ré, mas tudo sem sucesso ou por falta de profissionais ou por falta de formação acadêmica. Relata que o Segundo Demandante ligou para empresa Ré e foi orientado a fazer um requerimento administrativo solicitando o reembolso pelo tratamento do Primeiro Demandante, juntando o laudo médico, os contratos de prestação de serviço e/ou recibos, instrução que fora prontamente atendida.

Aduz que o pleito de reembolso fora indeferido sob o argumento de que as profissionais que estavam atendendo o menor não faziam parte da rede credenciada da Ré e que a Unimed Belém possuía, no município, prestadores aptos e qualificados. Também alega que o Segundo Demandante, ao procurar as clínicas indicadas pela Requerida, verificou que estas não possuíam profissionais capacitados para atender as exigências solicitadas pela médica do Autor, uma vez que se trata de uma criança com elevado grau de comprometimento e que necessita de profissionais capacitados em TEA.

Relata que vem fazendo o tratamento solicitado pela médica que o acompanha de forma particular, apesar da própria Ré admitir que o segurado tem direito ao tratamento prescrito pela médica. A Inicial expõe que o menor tem feito o tratamento de forma particular, mas com grande sacrifício financeiro de seus pais, haja vista que a Ré não disponibiliza profissionais credenciados com o nível de especialidade exigido pela médica do Primeiro Demandante, e teria negado o reembolso dos valores gastos com o tratamento de seu segurado.

Sustenta a configuração de dano moral em razão da negativa de cobertura do tratamento psicoterápico pelo método ABA e pleiteia o reembolso integral das despesas médicas pelo tratamento do Primeiro Demandante, conforme requerimento administrativo feito em agosto de 2018, cujo valor na época era de R$ 12.180,00 (doze mil cento e oitenta reais), e as despesas de setembro de 2018 em diante somam um total de R$ 17.840,00 (dezessete mil oitocentos e quarenta reais), totalizando o valor total de R$ 30.020,00 (trinta mil e vinte reais).

Requereram a concessão de gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e a prioridade da tramitação processual, a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente para que seja determinado à Requerida que faça de imediato o reembolso das despesas médicas apresentadas e comprovadas, devidamente corrigidas pelo INPC e acrescidas de 1% juros a.m.

No mérito, pleiteiam a procedência da ação, confirmando a Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, e condenando a requerida ao pagamento mensal com os custos pelo tratamento do Primeiro Demandantes, enquanto estes se fizerem necessários, conforme parecer médico e requerido preliminarmente.

Pediram ainda a condenação da Ré ao pagamento a título de dano moral, indenização em valor justo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requereram a condenação da Requerida ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa

Juntaram documentos.

Decisão proferida no ID 11251157, deferindo o pedido de tutela de urgência, juntamente com a inversão do ônus da prova e a gratuidade de justiça em favor dos Autores.

Certidão de citação da Requerida juntada no ID 11310346.

Petição da Requerida de ID 11361750, informando o cumprimento da liminar.

Foi juntada decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº. 0805626-39.2019.8.14.0000, a qual deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para tão somente determinar o depósito em Juízo do valor, a fim de evitar a irreversibilidade da medida.

Decisão Interlocutória proferida no ID 11574574, para determinar o depósito em Juízo do integral reembolso pelos custos com as intervenções/tratamento multidisciplinar especializado do menor.

Petição da Requerida juntada no ID 11727996 requerendo que fosse a parte autora intimada para que de integral cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento de nº. 0805626-39.2019.8.14.0000, promovendo o depósito em juízo do valor que recebeu pela Ré, em decorrência do cumprimento de liminar, no importe de R$ 30.020,00 (trinta mil e vinte reais).

Petição juntada pelo Autor no ID 11983484, requerendo o indeferimento do pedido formulado pela UNIMED Belém em petição juntada aos autos em 24/07/2019 (Id. 11727996), em face da informação veiculada no
e-mail
anexo.

Termo de Audiência juntado no ID 12491060, no qual foi registrada a declaração de impedimento do magistrado, com fulcro no inciso III, do art. 144, do Código de Processo Civil. Diante do impedimento, foi redesignada a audiência para o dia 19/09/2019 às 12h.

Manifestação da Requerida de ID 12501355, ratificando o pedido para que o Autor seja intimado a depositar em Juízo o valor de R$ R$ 30.020,00 (trinta mil e vinte reais).

Termo de Audiência de Conciliação juntado no ID 12794838, no qual foi registrada a tentativa frustrada de conciliação entre as partes.

Decisão proferida no ID 12825370, determinando à parte autora que no prazo de 10 dias, efetue o depósito em Juízo da quantia de R$ 30.020,00, conforme estabelece decisão prolatada no Agravo de Instrumento nº 0805626-39.2019.8.14.0000.

Contestação oferecida no ID 13242960.

A Requerida opôs embargos de declaração de ID 13329924, fim de que fosse fixada astreinte em caso de descumprimento da obrigação imposta pela decisão embargada, em patamar não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento.

Petição do Autor de ID 11983486, informando a interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão interlocutória que determinou o depósito em juízo da quantia de R$ 30.020,00 (trinta mil e vinte reais).

Petição da Requerida juntada no ID 13628458, requerendo a fixação de multa em patamar não inferior a R$ 5.000,00 por dia de descumprimento.

Despacho de ID 13774637, intimando a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão proferida no Agravo de Instrumento juntada no ID 14146966, não conhecendo do Recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração formuladas pelo Autor no ID 14302972.

Petição da Requerida de ID 14372687, informando o descumprimento da liminar pelo Autor e requerendo o imediato bloqueio judicial de conta pessoal do autor, via BACENJUD, do valor de 30.020,00 (Trinta mil e vinte reais), mais multa por mais de três meses e 51 (cinquenta e um) dias completados de descumprimento da ordem oriunda do Tribunal de Justiça. Requereu ainda a revogação da assistência judiciária gratuita deferida em favor do Autor.

Petição da Requerida de ID 17114311.

Despacho de ID 19748073, considerando prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos pela empresa ré diante da petição da parte autora comprovando o depósito de valores em Juízo. No mesmo ato, foi determinada a intimação da parte autora para oferecer Réplica à Contestação.

Petição da Requerida de ID 20077921, requerendo que o Autor realize o pagamento da diferença restante entre o valor já depositado e sua correção monetária, no montante de R$ 5.228,10 (cinco mil duzentos e vinte e oito reais e dez centavos), bem como a condenação do Autor ao pagamento de multa de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, §2º, do Código de Processo Civil.

Impugnação à contestação apresentada no ID 20455141.

Despacho de ID 23335734, intimando o Autor para proceder ao depósito em Juízo da diferença de valores indicada na petição de ID. 20079097, com exceção dos juros. No mesmo ato, as partes foram intimadas para especificarem as provas ainda pretendessem produzir.

Petições do Réu em ID 24267989, 24295491, requerendo a juntada de documentos.

Petição do Autor de ID 24295494, requerendo a produção de prova testemunhal, o depoimento pessoal do representante legal do Autor e do Requerido.

Decisão proferida na ID 26143130, deferindo as petições de ID 24267989 e 24295491 para juntada de novos documentos. No mesmo ato foi deferida a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora. Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de julho de 2021, às 10:30 horas.

Manifestação do Réu de ID 28591393.

Despacho de ID 29051923, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 14/07/2021 às 10h30.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento juntado no ID 29699610, no qual foram registradas as oitivas das testemunhas arroladas pela parte autora e a oitiva da preposta da Ré. Este Juízo também determinou a abertura de prazo para apresentação de alegações finais e, após, o retorno dos autos para sentença.

Alegações finais apresentadas pela Ré no ID 30726956.

Alegações finais apresentadas pelo Autor no ID 30826476.

Certidão de ID 33197553 informando a tempestividade dos memoriais e a conclusão dos autos sem remessa prévia à UNAJ, haja vista a gratuidade concedida em evento de ID 11251157.

Sobreveio a sentença do Juízo
a quo
lavrada nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR, extinguindo o feto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para:

a) Confirmar a tutela de urgência antecipada deferida, com a ressalva de que os valores devidos ao Autor devem ser depositados em conta judicial, em atenção à Decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº. 0805626-39.2019.8.14.0000. Após a estabilização da presente sentença, expeça-se alvará judicial em favor da parte autora para o levantamento dos valores depositados em conta vinculada ao Juízo, conforme informado em petição de ID 18049750.

b) Condenar a Ré ao reembolso pelos custos com as intervenções/tratamento multidisciplinar especializado do menor, conforme laudo médico acostado e em conformidade com os recibos e notas fiscais apresentados, no valor de R$ 30.020,00 (trinta mil e vinte reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA –IBGE.

c) Condenar a requerida ao pagamento mensal com os custos pelo tratamento do Primeiro Demandantes, enquanto estes se fizerem necessários.

d) Condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos Autores, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA –IBGE e nos termos da Súmula 362 do STJ; e juros de mora de 1% o mês a partir da citação.

Condeno a Ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 13 de setembro de 2021. (...) -
Id. 7333586

Inconformada, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Apelação Cível alegando que os benefícios da justiça gratuita devem ser revogados, pois a representante legal do autor e o segundo requerente são respectivamente, médica e advogado (ID’s: 11206131 e11206133), profissões que por si só evidenciam a ausência de critérios legais para a concessão do benefício e exige a comprovação da alegada hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

Aduz que no presente caso é impossível presumir a hipossuficiência dos autos com base na mera declaração de pobreza, diante dos documentos trazidos pelos próprios autores.

No mérito, afirma que a Apelada em momento algum procurou a Unimed Belém para verificar se existiam na Rede Credenciada Clínicas credenciadas capazes de realizar os tratamentos aos quais precisaria se submeter.

Acrescenta que a Apelante dispõe em sua rede assistencial de profissionais e clínicas para realizar o Tratamento ABA, dentre outras terapias pretendidas, desde antes da Apelada tomar conhecimento de que precisaria se submeter a este tipo de tratamento.

Sustenta que os profissionais e clínicas credenciados à rede UNIMED possuem capacitação e qualificação inquestionável, com vasta experiência e comprovada capacidade para atender a Apelada, de modo que a condenação imposta à UNIMED Belém em sede de apelação, não encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro por qualquer ângulo que se analise.

Entende que não se pode admitir que a demandante escolha, da forma que bem entender, profissional e clínica particular a seu critério, dispensando por mera liberalidade a vasta rede credenciada da Unimed Belém, e posteriormente venha requerer reembolso.

Destaca que a empresa recorrente dispõe de uma série de hospitais credenciados, pelo que não haveria necessidade de a parte adversa recorrer a um estabelecimento, o qual se repita-se não está abrangido pelo contrato celebrado entre as partes.

Narra que a sentença recorrida merece reforma, uma vez que não se evidencia a ausência de rede credenciada apta a realizar o procedimento médico prescrito ou a impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, tampouco restou o caráter de urgência na efetivação do tratamento.

Requereu destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja totalmente reformada a sentença de primeiro grau.

A parte apelada apresentou contrarrazões à apelação de Num. 7333593 - Pág. 01/29, oportunidade em que requereu o não provimento do recurso de apelação.

Proferi a monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. REDE PRIVADA. MENOR. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTGESTÃO. INAPLICABILIDAE DO CDC. SÚMULA Nº 608, STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/98. LIMITAÇÃO AO PREÇO DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA. AUTISMO INFANTIL. TRANSTORNO CATALOGADO NO CID-10. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELO PLANO. ART. 10, DA LEI Nº 9.656/98.TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. TERAPIAS DE APOIO (MÉTODO ABA). LIMITAÇÕES DO NÚMERO DE SESSÕES. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES NO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 9113265.

Preliminarmente, alega o recurso de Apelação deveria ter sido julgado pela turma, em homenagem ao princípio do Colegiado.

No mérito, afirma que a Apelada em momento algum procurou a Unimed Belém para verificar se existiam na Rede Credenciada Clínicas credenciadas capazes de realizar os tratamentos aos quais precisaria se submeter.

Acrescenta que a Apelante dispõe em sua rede assistencial de profissionais e clínicas para realizar o Tratamento, de acordo com as diretrizes do método ABA, dentre outras terapias pretendidas, desde antes da Apelada tomar conhecimento de que precisaria se submeter a este tipo de tratamento.

Sustenta que os profissionais e clínicas credenciados à rede UNIMED possuem capacitação e qualificação inquestionável, com vasta experiência e comprovada capacidade para atender a Apelada, de modo que a condenação imposta à UNIMED Belém em sede de apelação não encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro, por qualquer ângulo que se analise.

Entende que não se pode admitir que a demandante escolha, da forma que bem entender, profissional e clínica particular, a seu critério, dispensando, por mera liberalidade, a vasta rede credenciada da Unimed Belém, e, posteriormente, venha requerer reembolso.

Destaca que a empresa recorrente dispõe de uma série de hospitais credenciados, pelo que não haveria necessidade de a parte adversa recorrer a um estabelecimento, o qual, repita-se, não está abrangido pelo contrato celebrado entre as partes.

Narra que se o beneficiário do plano de saúde não formulou pedido de autorização do tratamento indicado de forma prévia ao estabelecimento com o qual mantém o contrato, não pode se socorrer do judiciário para ter o reembolso das despesas por ele adiantadas.

Requereu destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja totalmente reformada a sentença de primeiro grau.

A parte apelada apresentou contrarrazões à apelação de Num. 7333593 - Pág. 01/29, oportunidade em que requereu o não provimento do recurso de apelação.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE PRIVADA. MENOR. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/98. LIMITAÇÃO AO PREÇO DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA. AUTISMO INFANTIL. TRANSTORNO CATALOGADO NO CID-10. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELO PLANO. ROL DA ANS. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465, PELA RECOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539. CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DO TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

A UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. 11406585, arguindo que o acórdão é manifestamente omisso quanto ao fato de que a agravante indicou em petição da ID nº 7333519, inúmeros prestadores credenciados que possuem absoluta capacidade para o atendimento completo da criança impúbere.

Assim, a revogação da decisão que concedeu a liminar em favor do autor não ocasionaria interrupção do atendimento, mas tão somente a realização do tratamento dentro da rede credenciada, como determina a legislação pátria.

Alega que o menor não teria o seu tratamento interrompido, na medida em que alcançará naturalmente a continuidade em uma das clínicas pertencentes à vasta rede credenciada da UNIMED Belém, não há como se concluir que o prejuízo ao autor seja maior do que o prejuízo financeiro da Operadora.

Por outro lado, o valor que a Operadora de Plano de Saúde tem dispendido com o cumprimento da liminar, em dissonância ao disposto na legislação vigente e ao entendimento atual da Jurisprudência pátria, é um prejuízo irreparável, na medida em que é de conhecimento desta relatoria que será extremamente difícil reaver o montante gasto com o cumprimento da tutela de urgência.

Alega que o autor age de má fé ao buscar atendimento particular sem a consulta da rede credenciada de seu plano de saúde, com todos os custos arcado pela Operadora.

Ao final, pede que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada omissão no julgado, reconhecendo-se que o acórdão não se manifestou acerca elemento imprescindível para o deslinde do feito. Consequentemente, que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para que seja reformada a decisão ora recorrida.

A parte contrária apresentou contrarrazões no Id. 11562529, rebatendo as teses recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

Submetido ao Colegiado, ao recurso foi negado provimento, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Trânsito em julgado (86639768 - Baixa definitiva).

A parte autora peticiona informando que, apesar de diversas tentativas, a UNIMED Belém não forneceu a tabela de preços contratados para as terapias do método ABA
, inviabilizando a liquidação da sentença. Diante disso,
requer que a ré seja intimada a apresentar a referida tabela no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária
. (88806487 – Petição)

O Juízo da 7ª Vara Cível de Belém
determinou que a UNIMED Belém apresente, no prazo de 15 dias, a tabela de preços das sessões das terapias pelo método ABA (Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional)
, para fins de
liquidação da sentença
, conforme o art. 510 do CPC. (89051950 - Decisão)

A UNIMED Belém requereu
prorrogação de prazo por mais 10 dias
para apresentar a tabela de preços das terapias do método ABA, conforme determinado em decisão anterior, alegando que o prazo original de 15 dias foi
insuficiente devido à quantidade de procedimentos realizados pelo beneficiário
. (90779215 - Petição)

O Juízo
a quo

deferiu o pedido da UNIMED Belém para prorrogação de prazo
, concedendo
mais 10 dias
para apresentação da
tabela de preços das terapias do método ABA
, sob pena de
multa diária de R$ 100,00
, para fins de liquidação de sentença. (90930184 - Despacho)

A
UNIMED Belém
informa que está
cumprindo o despacho judicial
e apresenta a
tabela de preços das terapias do método ABA
, conforme solicitado. Descrevendo os valores por serviço:

Terapia ABA – Fonoaudiologia – Terapias Pediátricas Especiais
(cód. 50005189): R$
60,00

Método ABA – Terapia Ocupacional – Terapias Pediátricas Especiais
(cód. 50005170): R$
60,00

Terapia ABA – Psicologia – Terapias Pediátricas Especiais
(cód. 50005103): R$
60,00

Diz que são os preços contratados pela operadora e servem de base para os
reembolsos em liquidação de sentença
, conforme exigido pelo juízo. (90970508 - Petição)

Em seguida, a parte autora peticiona requerendo
o cumprimento de sentença transitada em julgado
, na qual a UNIMED Belém foi condenada a
custear o tratamento ABA do menor Arthur
, inclusive por
reembolso segundo a tabela de preços contratada pela operadora
, além de
dano moral
e
sucumbência
.

O exequente apresenta
recibos, notas fiscais e planilhas atualizadas
, indicando débito total de
R$ 90.039,84
, já considerando: valores de 2019 a 2023, dano moral e 6% de sucumbência.

Requer que a UNIMED seja
intimada para pagamento voluntário em 15 dias
, sob pena de multa e demais encargos do art. 523 do CPC, e pede a expedição de
alvará
para levantamento em caso de pagamento (id. 94647036 - Petição)

O Juízo a quo
intimou a UNIMED Belém a pagar, em 15 dias, o valor apresentado na planilha de débito
juntada pelo exequente, conforme o art. 523 do CPC. Em caso de
inadimplemento
, será acrescida
multa de 10% e honorários de 10%
. Também foi autorizada a apresentação de
impugnação no prazo de 15 dias após o vencimento
, independentemente de nova intimação (id. 97938924 - Despacho).

A UNIMED Belém
informou que o pagamento já foi agendado
e está sob responsabilidade do setor competente,
aguardando apenas o envio do comprovante
. Diante disso, requereu ao juízo uma
prorrogação de prazo de 5 dias
para finalização da diligência (id. 100448280 - Petição).

A certidão informa que o
valor depositado em 15/09/2023 pela UNIMED Belém
na subconta judicial
não corresponde ao valor indicado na petição de ID 94647036
. Diante disso, e considerando o prazo transcorrido e manifestação da executada, os autos foram
conclusos para análise judicial
(id. 101784461 - Certidão).

A parte exequente informa que a
UNIMED Belém não realizou o pagamento voluntário no prazo legal
e, ainda assim,
depositou valor inferior ao devido (R$ 48.520,90)
. Considerando também
outra subconta com R$ 36.793,16
, há nos autos um total de
R$ 85.314,06
, inferior ao valor total da execução (R$ 108.948,20).

Diante disso, requer:

Expedição de alvará judicial
para levantamento dos R$ 85.314,06 em favor do advogado Elton John;

Bloqueio/penhora do saldo remanescente de R$ 23.634,14
para complementar o valor total da execução, com multa e honorários (id. 101844038 - Petição).

A UNIMED Belém informa que o
pagamento da obrigação foi realizado em 15/09/2023
, dentro do prazo, e que
o atraso na juntada do comprovante se deu por questões internas
. Alega que o valor depositado foi apurado com base na análise das notas fiscais juntadas e na
tabela de preços contratada
, conforme sentença. Diante disso,
requer o afastamento da multa de 10%
, alegando boa-fé e cumprimento das determinações judiciais (id. 101974428 - Petição).

O Juízo da 7ª Vara Cível de Belém reconheceu que a UNIMED Belém
depositou parcialmente o valor da condenação (R$ 48.520,90 em 15/09/2023)
e que há outro depósito anterior de
R$ 36.793,16
, totalizando quantia
inferior ao valor executado (R$ 90.039,84)
. Diante disso:

Determinou à 2ª UPJ que
certifique a tempestividade do pagamento
, com base na intimação do advogado da executada;

Autorizou a
expedição de alvará para levantamento dos valores já depositados
em favor do exequente;

Após, os autos devem retornar conclusos para
análise sobre aplicação de multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC
, conforme eventual atraso no pagamento (id. 101990178 – Despacho).

Foi expedido
alvará judicial no valor de R$ 48.520,90
em favor do advogado
Elton John Mendonça Cardoso (CPF 563.558.902-20)
, autorizado a levantar a quantia depositada pela
UNIMED Belém
, a ser creditado na
Conta Poupança da Caixa Econômica Federal (agência 1578, operação 1288)
, com validade de
15 dias após a liberação pela Coordenadoria de Depósitos Judiciais
.

A UNIMED Belém apresentou manifestação afirmando que
não deixou de impugnar o cumprimento de sentença
, conforme documentação já juntada aos autos. Alegou que
cumpriu as determinações judiciais
, apresentando os valores das terapias conforme a tabela contratual da rede credenciada. Requereu que o juízo
reconheça a regularidade de sua conduta processual
e prossiga com a análise do caso, respeitando o devido processo legal. (104739797 - Petição)

O Juízo da 7ª Vara Cível de Belém
indeferiu o pedido da UNIMED para afastar multa e honorários
(ID 104739797), com base no art. 523, §1º do CPC, e
deferiu o pedido do exequente para aplicação das penalidades
(ID 104254854). Foi realizada tentativa de
penhora via SISBAJUD do valor remanescente
e, caso não haja bloqueio, a executada será
intimada a se manifestar em 5 dias
. (105220101 - Decisão)

Em 29/11/2023, o Juízo da 7ª Vara Cível de Belém
determinou a transferência do valor bloqueado e a liberação do bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 23.634,14 contra a UNIMED Belém
, referente ao processo nº 0834258-45.2019.8.14.0301. O bloqueio foi
cumprido integralmente em 30/11/2023
, com saldo bloqueado no valor total solicitado. A transferência do valor ainda
aguarda protocolamento
.

Foi expedido em
16/02/2024
,
alvará judicial no valor de R$ 23.634,14
em favor do advogado
Elton John Mendonça Cardoso (CPF 563.558.902-20)
, para levantamento de quantia bloqueada da
UNIMED Belém
, sendo transferido para conta poupança da
Caixa Econômica Federal
, com
validade de 15 dias após liberação
pela Coordenadoria de Depósitos Judiciais.

Ordenada a
intimação da parte autora a se manifestar em 5 dias
, sob pena de
arquivamento do feito por inércia
.

O Exequente, representado por sua mãe, informou que a UNIMED Belém
descumpriu a sentença
, negando o reembolso de
R$ 1.560,00
referentes às terapias realizadas em julho, agosto e setembro de 2023. Diante disso,
requer bloqueio judicial
do valor e posterior
expedição de alvará
em favor do advogado Elton John Mendonça Cardoso (121226052 - Petição).

Foram juntados aos autos os seguintes documentos: e-mails relacionados ao protocolo de ressarcimento n° 303976, incluindo confirmação de protocolo concluído (121226054), recepção do documento (121226053), pendência documental (121226055) e comunicação sobre o ressarcimento (121226056); além disso, constam os recibos das terapias realizadas em julho, agosto e setembro de 2023, sendo eles: fonoaudiologia (121226057, 121226058, 121226059), psicologia (121226060, 121226061, 121226062) e terapia ocupacional (121226063, 121226064).

A UNIMED Belém requer a habilitação do escritório Trindade Advogados como seus novos representantes no processo, juntando substabelecimento. Solicita ainda que todas as futuras intimações sejam direcionadas exclusivamente ao advogado Diogo de Azevedo Trindade (OAB/PA 11.270), conforme art. 272, §5º do CPC.

O juiz deferiu o pedido de alteração cadastral (ID 129528123) e determinou que a UNIMED/Belém seja intimada para se manifestar, em 3 dias, sobre o pedido de bloqueio de valores por descumprimento de ressarcimento, conforme petição de ID 121226052.

A UNIMED Belém, em resposta ao despacho judicial, contesta a alegação de saldo remanescente feita pela parte exequente (ID 121226052), afirmando que os reembolsos referentes às terapias foram devidamente pagos em 15/09/2023, conforme comprovantes e tabelas contratuais já juntados aos autos. Requer o chamamento do processo à ordem para análise dessa documentação e a rejeição das alegações de inadimplemento. Solicita ainda que todas as intimações passem a ser feitas exclusivamente em nome do advogado Diogo de Azevedo Trindade (OAB/PA 11.270). (145573954 - Petição)

Arthur Assunção Pantoja, menor representado por sua mãe, solicita o prosseguimento da execução com bloqueio de R$ 13.001,72 das contas da UNIMED Belém, referente ao não reembolso das terapias do método ABA entre julho de 2023 e agosto de 2025, conforme sentença já transitada em julgado. Requer ainda a apresentação da tabela atualizada de preços da UNIMED e a expedição de alvará em nome do advogado Elton John Mendonça Cardoso. (156778761 - Petição)

Foram juntados diversos documentos de comprovação relacionados às sessões de terapias do menor Arthur Assunção Pantoja, entre eles: memorial de cálculo de junho a setembro de 2023 (156778779), comprovantes dos meses de outubro (156778780), novembro (156778781), e dezembro de 2023 (156778782), fevereiro (156778783) e março de 2024 (156778785), além dos meses seguintes: abril (156779638), maio (156779640), junho (156779643), julho (156779646), setembro (156779648) e outubro de 2024 (156779650); janeiro (156779653), fevereiro (156779654), março (156779656), abril (156779658), maio (156779660), junho (156779661), julho (156779663) e agosto de 2025 (156779665).

Constam também a petição (156778761), recibos de terapia ocupacional (TO) de novembro (156778762) e dezembro de 2023 (156778763), recibos de psicologia de outubro (156778764), novembro (156778765) e dezembro de 2023 (156778766), recibos de TO de 2024 (156778767), notas de TO de janeiro (156778768), fevereiro (156778769), abril (156778770), maio (156778772) e junho de 2025 (156778773), recibos de fonoaudiologia de maio a agosto de 2025 (156778774), além de recibos de psicologia de janeiro (156778775) e março de 2025 (156778776).

Sobreveio o ato recorrido via Agravo de Instrumento, lavrado nos seguintes termos:

Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito sobre o resultado da pesquisa.

Em razão da indisponibilidade de valores, intime(m)-se o(s) devedore(s), para querendo, apresentarem manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC).

Somente após, conclusos.

Cumpra-se.

Belém, 25 de setembro de 2025.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

O advogado do autor,
A. A. P.
, requereu a expedição de alvará judicial para transferência do valor de R$ 13.001,72, já bloqueado, em nome do advogado Elton John Mendonça Cardoso, conforme comprovação de bloqueio anexada (ID 157556466), atendendo ao despacho ID 157556464.

A UNIMED Belém apresenta
impugnação ao bloqueio judicial de R$ 13.001,72
, alegando que o cumprimento de sentença foi proposto de forma
incorreta
, pois o título seria
ilíquido
, já que a própria sentença e o acórdão determinaram que o reembolso deve seguir
os valores da tabela contratual da operadora
, sendo necessária
prévia liquidação de sentença
antes de qualquer execução.

Sustenta que já apresentou tabela e comprovantes de pagamento (IDs 101974428, 101977105, 101977106 e 101977110). Afirma que os recibos juntados pelo exequente seriam unilaterais e sem prova de pagamento.

Requer:
(a)
nulidade do cumprimento de sentença;
(b)
devolução dos valores bloqueados;
(c)
retorno do processo à fase de liquidação; e
(d)
habilitação exclusiva do advogado Diogo de Azevedo Trindade. (158387404 - Petição)

A UNIMED Belém interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
contra decisão que determinou o
bloqueio de R$ 13.001,72
, referente ao reembolso de terapias.

Alega que o cumprimento de sentença foi feito sem
liquidação prévia
, contrariando sentença e acórdão que condicionaram o reembolso aos
valores da tabela contratual
. Sustenta que o título é
ilíquido
, e a execução viola o
devido processo legal
, devendo ser anulada.

Pede: (a) concessão de efeito suspensivo; (b) nulidade do cumprimento de sentença; (c) desbloqueio dos valores; e (d) provimento do recurso.

O Desembargador Álvaro Norat determinou a
redistribuição do Agravo de Instrumento nº 0822606-51.2025.8.14.0000
para a minha relatoria, por conexão com processo anterior (nº 0805626-39.2019.8.14.0000), nos termos do
art. 116, §1º do Regimento Interno
do TJPA.

MONOCRÁTICA
no id. 31717211. Segue a ementa da decisão:

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 13.001,72, a título de reembolso de terapias multidisciplinares a menor beneficiário de plano de saúde.

2. A agravante sustenta a necessidade de prévia liquidação da sentença, sob a alegação de que o título é ilíquido, requerendo a nulidade do cumprimento de sentença e o desbloqueio dos valores via SISBAJUD.

3. Redistribuição do agravo por conexão com processo anterior, nos termos do art. 116, §1º, do RITJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em saber se o cumprimento de sentença está fundado em título executivo líquido ou se seria necessária a prévia liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.

5. Questiona-se, ainda, a legalidade do bloqueio de valores por meio do SISBAJUD diante da alegação de inobservância do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O título executivo judicial que impõe obrigação de reembolso com base em valores previamente fixados contratualmente é considerado líquido, conforme art. 509, §2º, do CPC.

7. A UNIMED apresentou a própria tabela de valores das terapias (R$ 60,00 por sessão), permitindo a apuração do montante por simples cálculo aritmético, dispensando a fase de liquidação.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há necessidade de liquidação por arbitramento quando o cálculo puder ser realizado de forma direta e objetiva (AgInt no REsp 1182789/RJ, AgInt no REsp 1905298/RJ).

9. A agravante foi devidamente intimada para impugnar os cálculos apresentados pelo exequente, mas permaneceu inerte, configurando preclusão (art. 525 do CPC).

10. A posterior alegação de iliquidez, após a apresentação de valores pela própria parte, afronta o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, vedado pelo venire contra factum proprium.

11. O bloqueio de valores por meio do SISBAJUD observa os requisitos legais (CPC, arts. 523, §3º; 835, I; e 854), sendo legítima a medida adotada para garantir o adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É dispensável a liquidação de sentença quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculo aritmético, conforme art. 509, §2º, do CPC.

2. A apresentação de valores pela parte devedora confere liquidez ao título executivo, sendo incabível alegar iliquidez posteriormente, sob pena de violação à boa-fé objetiva.
3. O bloqueio de valores via SISBAJUD é medida legítima diante da inércia do devedor, observado o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts.
509, §2º; 523, §3º; 525; 783; 835, I; 854;

RITJPA, art. 116, §1º; art. 133.

Jurisprudência relevante citada
:

·
STJ, AgInt no REsp 1182789/RJ, Rel.
Min. Raul Araújo, 12/09/2017, DJe 02/10/2017;

·
STJ, AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, 03/05/2021, DJe 05/05/2021;

· TJ-RJ, AI 0083953-22.2021.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 24/03/2022, pub. 25/03/2022;

· TJDFT, AC 0701223-35.2020.8.07.0014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 09/06/2021, pub. 10/06/2021.

Em suas razões recursais no Agravo Interno (Id. 33446336), a operadora sustenta, em síntese:

Violação ao Princípio da Colegialidade:
aduz que a matéria não comportaria julgamento monocrático por inexistir jurisprudência dominante sobre o tema específico.

Necessidade Imprescindível de Liquidação de Sentença e da Iliquidez do Título Executivo:
defende que a decisão monocrática, ao desprover o recurso sob o fundamento de que o título seria líquido e a matéria estaria preclusa, incorre em
error in judicando
e que se equivoca ao consignar que, por existir uma tabela de valores (R$60,00 por sessão), o cálculo seria meramente aritmético (Art. 509, §2º, CPC). Aduz ser inconteste que o título executivo judicial expressamente previu a necessidade de liquidação

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, que o feito seja submetido ao julgamento do colegiado para o provimento do recurso, reformando-se a decisão de base.

Sem contrarrazões, cfe. certificado no id. 34246239.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea “a”, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso das presentes ações que demandam o fornecimento de medicamentos por operadora de plano de saúde.

Esclareça-se, desde já, que nos presentes autos (de Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a reforma ou manutenção do
decisum
recorrido.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de agravo de instrumento de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação da Agravante de que o título executivo seria ilíquido, requerendo o retorno do processo à fase de liquidação de sentença e o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD.

Reanalisando detidamente o feito, verifico que a decisão monocrática combatida não merece reparos.

Isso porque a tese da
UNIMED BELÉM
não encontra guarida nos autos, nem no ordenamento jurídico pátrio. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a liquidez do título executivo constitui pressuposto essencial para o ajuizamento da fase de cumprimento de sentença, nos termos do
art. 783 do Código de Processo Civil
, que estabelece que "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

A liquidação de sentença, por sua vez, é o procedimento destinado a tornar líquida uma obrigação que foi genericamente fixada na fase de conhecimento (art. 509, CPC).

No caso em apreço, a sentença e o acórdão subsequente estabeleceram a obrigação de reembolso dos custos com as intervenções/tratamento multidisciplinar especializado do menor
A. A. P.
, com a ressalva de que os valores seriam limitados "aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de plano de saúde".

Em cumprimento a essa determinação judicial (CPC, art. 534, §4º), foi a própria
UNIMED BELÉM
quem apresentou a tabela de preços contratados para as terapias pelo método ABA (ID 90970508), discriminando os valores por serviço: R$ 60,00 para Terapia ABA – Fonoaudiologia, R$ 60,00 para Método ABA – Terapia Ocupacional e R$ 60,00 para Terapia ABA – Psicologia.

A partir desse momento, a obrigação de reembolso, antes genérica, tornou-se perfeitamente
líquida
, visto que a apuração do valor devido passou a depender meramente de cálculo aritmético, multiplicando-se o número de sessões realizadas pelos valores unitários informados pela própria Agravante.

Referida situação se enquadra na perfeição no disposto do
art. 509, § 2º, do CPC
, que preceitua: "Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença."

Na oportunidade cito julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO . APURAÇÃO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts . 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. É pacífico o entendimento de que a fase de liquidação de sentença não constitui etapa obrigatória para o cumprimento de sentença, quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculos aritméticos. 3 . Hipótese em que o Tribunal de origem verificou que o acórdão exequendo não determinou que a liquidação de sentença se desse por arbitramento, sendo viável a apuração do valor exequendo por cálculos aritméticos, e que a decisão que homologou os cálculos apresentados pelos agravados não foi impugnada no momento oportuno e transitou em julgado, embora tenha a agravante sido intimada por duas vezes para se manifestar. 4. A reforma do acórdão recorrido, na forma requerida pela agravante, demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5 . Constando do acórdão impugnado que a agravante foi intimada, na pessoa do advogado, mediante publicação no Diário Oficial, acerca dos cálculos apresentados, não se verifica nenhuma nulidade. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1182789 RJ 2010/0038045-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos . Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE . APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO QUE DEPENDE APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO. ART. 509, § 2º DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO . 1. "Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: ( ...) § 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença." 2. Ainda que a sentença tenha determinado a liquidação do julgado, é possível posterior dispensa na fase de cumprimento, uma vez constatado ser o valor aferível por simples cálculo aritmético; 3. Hipótese em que, apesar da sentença ter determinado a liquidação do julgado no que diz à restituição das quantias pagas a título de cotas condominiais, não se verifica qualquer óbice à apuração do valor da condenação mediante simples cálculo aritmético, mormente se observado que a planilha e os comprovantes que acompanham a inicial jamais foram impugnados na fase cognitiva; 4 . Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00839532220218190000 2021002110125, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 24/03/2022, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/03/2022)

Portanto, a alegação de iliquidez do título é infundada, pois a condição de liquidez foi alcançada com a apresentação da tabela de preços pela própria
UNIMED
, o que permitiu ao exequente a elaboração do memorial de cálculo com base em dados objetivos e previamente determinados pela decisão judicial e pela própria devedora.

Ademais, verifica-se que a Agravante foi devidamente intimada para se manifestar sobre o cumprimento de sentença e as planilhas de débito apresentadas pelo exequente em diversas ocasiões (
vide
ID 97938924, onde foi intimada a pagar o valor apresentado ou impugnar no prazo legal), mas
deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, quedando a matéria preclusa
.

A atitude da Agravante de, em um primeiro momento, apresentar os valores que deveriam servir de base para o reembolso e, posteriormente, alegar a iliquidez do título após ter-se abstido de impugnar os cálculos no momento oportuno,
configura comportamento contraditório que viola o princípio do
venire contra factum proprium
.

Esse princípio, corolário da boa-fé objetiva, veda que uma parte adote uma conduta que contrarie ato ou declaração anterior, gerando expectativa legítima na outra parte. A Agravante teve diversas oportunidades de se manifestar e interpor os recursos cabíveis, optando por não o fazer em momentos cruciais.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT ilustra perfeitamente a aplicação do princípio:

“(...) 3. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.). 4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 30 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.”

(Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021)

Superada a questão da liquidez e da preclusão, a penhora
online
dos valores remanescentes é medida legítima e legalmente amparada.

O
art. 523, §3º, do CPC
autoriza a realização de penhora de bens do executado em caso de não pagamento voluntário, prescrevendo que "Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação."

Destaque-se que, o
art. 835, inciso I, do CPC
, estabelece que o dinheiro é o primeiro na ordem preferencial de penhora, vejamos: "A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;".

A penhora via SISBAJUD observou os requisitos do
art. 854,
caput
, do CPC
, que dispõe sobre a indisponibilidade de ativos financeiros do executado, a requerimento do exequente e sem ciência prévia, limitado ao valor da execução.

Dessa forma, a decisão
a quo
agravada, ao determinar o bloqueio dos valores, agiu em conformidade com as normas processuais e com a situação fática dos autos, que revelam um título líquido e exequível, além da inércia da Agravante em impugnar o cumprimento de sentença nas oportunidades anteriores.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026